Tribunal: TJDFT
Processo: 0011969-39.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011969-39.2016.8.07.0015 RECORRENTES: ESAVE MIDIA LTDA, BRASLOC - BRASILIA LOCADORA LTDA - ME, ANA AMANCIA DO AMARAL RECORRIDOS: ESAVE LOCADORA LTDA - EPP, ESAVE MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA, ESAVE VEICULOS LTDA, MARIA LUCIA ARANTES, RAPIDO VENEZA LTDA, TRANSPORTES CIDADE BRASILIA LTDA, VILMA AMANCIA DO AMARAL, MASSA FALIDA DA EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, VALMIR ANTONIO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES PELAS DÍVIDAS DA SOCIEDADE FALIDA. ART. 82 DA LEI 11.101/2005. APELAÇÃO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ILÍCITO NA ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL E SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. PROPORCIONALIDADE. 1. A interposição de recurso após a renúncia ao direito de recorrer encontra óbice na preclusão consumativa. 2. A sócia não administradora não tem interesse para recorrer em nome das sociedades, nem na qualidade de terceira prejudicada, dada a autonomia dos patrimônios da pessoa jurídica e da pessoa física. 3. A sócia também não tem interesse para recorrer em nome próprio, porque não foi sucumbente. 4. A apelação deve se circunscrever às questões controvertidas surgidas durante a litiscontestatio, sendo vedado à parte inovar em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Não se conhece de fundamento novo para impugnar o valor da causa que não foi submetido ao juízo a quo. 5. O art. 82 da Lei 11.101/2005 prevê a pretensão de responsabilização pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores pelas dívidas da sociedade falida, nos casos em que a lei especifica, submetida ao rito ordinário, com prazo de prescrição de dois anos. 6. O Código Civil encampou a teoria do abuso de direito, estabelecendo a regra geral do art. 187 e outras decorrentes, dentre as quais, o art. 50, que trata do abuso da personalidade jurídica. Na espécie, ficou configurado o abuso, pois constatados tanto o desvio de finalidade, quanto a confusão patrimonial. 7. Estando evidenciados os ilícitos praticados na administração do conglomerado empresarial e a progressiva diminuição patrimonial da empresa Santo Antônio, até o estado de falência, restou caracterizada a responsabilidade pessoal e subsidiária do sócio, nos termos do art. 1.080 do CC. 8. Apreciando a questão relativa à fixação dos honorários de sucumbência, registrou a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que a ordem de preferência a ser observada pelo Julgador haveria de ser a seguinte: “(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 9. A expressiva redação legal impõe concluir: (9.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (9.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (...) (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 10. E se assim não fosse, estar-se-ia a negar ao caso versado nestes autos plena vigência do disposto no art. 5o, do Decreto-lei 4657/1942, com a redação que lhe foi dada pela LINDB no 12.376/2010: Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Afinal, disposições processuais acerca do arbitramento da verba honorária, na dicção literal do CPC de 2015, está a exigir urgente pronunciamento jurisdicional de viés interpretativo, desejadamente de caráter harmonizante e vinculante, por onde acomode reverberantes os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que tais diretrizes orientam não apenas toda a ordem normativa, mas também o sentido hermenêutico que lhe dê vida, em lugar de sepultá-los. 11. A razoabilidade e proporcionalidade não são argumentos vazios que por vezes sofistas ou retóricos usam, até mesmo para afastar desavergonhadamente a positividade de normas justas e legítimas. Ao contrário, ainda que implicitamente, emergem sublimes no alcance teleológico que se extrai da Constituição Federal, donde que a interpretação desajustada da lei processual termina por produzir vício de inconstitucionalidade, se a solução jurisdicional não as contemplar objetivamente. 12. Ao lado do que é razoável e proporcional, inclui-se também o estimável e o inestimável, cuja determinação quantitativa e qualitativa somente poderá ser alcançada na principiologia que se busca assentar como premissa maior. Nesse descortino, é importante destacar que, quando o legislador fez registrar o vocábulo inestimável no conteúdo da norma processual (CPC, art. 85, § 8o), buscou abarcar situações como a que ora se analisa, ou seja, condenações nas quais o percentual a título de honorários advocatícios, se incidentes sobre o valor da causa, a literalidade geraria situação de extrema desproporção entre os litigantes, admitindo por isso a modulação operacional inspirada em juízo de razoabilidade. Se assim não for, a hermenêutica mecanicista que se consubstanciar estará contente na superfície em que somente reduz o destino do homem a um mero servil da norma, embora esta devesse ser a referência para guiar comportamentos sociais mais equilibrados ou equânimes. 13. No vernáculo pátrio, o verbete "inestimável" tem como um de seus significados "valor enorme" (Dicionário Michaelis) ou "cujo o valor é altíssimo" (Dicionário Aurélio), ou simplesmente trata-se de valor que não pode ser previamente determinado. 14. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, revelados por efeitos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 15. Se a solução sentencial cominou preceito de natureza condenatória e subsidiária, ao responsabilizar o administrador da falida a responder pelo passivo da sociedade, não há de estribar-se a fixação dos honorários ao redor do valor atribuído à causa. Por outro lado, tratando-se de sentença ilíquida, por responsabilidade subsidiária, a obrigação encartada no título judicial corresponderá à diferença entre o passivo da massa falida, e o valor que se apurar com a liquidação do respectivo ativo. Assim, no instante, o valor da condenação se apresenta inestimável diante das referências objetivas que integram o acervo processual. 16. A teor do que dispõe o artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação subjetiva do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade e importância da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado na direção oposta, para rechaçar o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários que, além de não refletirem a qualidade e o volume do trabalho empregado na solução da causa, ensejariam efeitos lotéricos em favor do patrocínio exitoso. 17. Apelação das rés não conhecida e apelação do réu parcialmente conhecida e parcialmente provida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 47 e 1.022, ambos do Código Civil e 278 do CPC, ao julgar inadmissível a apelação interposta pelas recorrentes sob o fundamento de que havida operado a preclusão em razão da renúncia ao prazo recursal pela sócia das recorrentes. Defendem que a renúncia ao direito de recorrer autorizada unilateralmente pela Sr. Vilma Amância teve como consequência um inestimável prejuízo, uma vez que a extensão da falência da Santo Antônio às recorrentes implicará no esvaziamento patrimonial destas empresas, que utilizarão todo seu ativo no pagamento de dívidas deixadas pela Massa Falida. Acrescentam que a omissão acerca da ilegalidade do ato praticado unilateralmente pela sócia interfere diretamente em seu interesse recursal e na sua legitimidade para a interposição da apelação. Aduz que essas são matérias de ordem pública, passíveis de serem arguidas em qualquer momento, especialmente quando os autos ainda se encontram na instância ordinária. Asseveram, ainda, que não houve qualquer tipo de preclusão no caso em tela, pois a recusa fundamentada e expressa de uma das sócias das empresas à renúncia formulada ilegalmente nos autos foi arguida na primeira oportunidade, mas não apreciadas pelo juízo de piso. Requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada KARLA NEVES FAIAD DE MOURA, OAB/DF 11.918. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao suposto malferimento aos artigos 47 e 1.022, ambos do Código Civil e 278 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: A sócia Ana Amâncio também não poderia interpor a apelação. Em primeiro lugar, porque não é a representante legal das empresas, não tendo legitimidade para interpor recurso em nome das sociedades. Não tem legitimidade recursal nem como terceira prejudicada, dada a autonomia dos patrimônios da pessoa jurídica e da pessoa física. E, demais, disso, a sócia Ana Amâncio também carece de interesse processual, porque não foi sucumbente. (ID 22059068). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Ademais, dirigindo-se o apelo também para matérias estranhas ao decidido pela turma julgadora está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão, pois carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019, e o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada KARLA NEVES FAIAD DE MOURA, OAB/DF 11.918. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023